Tribunal: STF
Processo: AO 2425
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.412. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. INQUÉRITOS CRIMINAL E CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARQUIVAMENTO. JULGAMENTO FAVORÁVEL DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO MEDIANTE O QUAL IMPOSTA A SANÇÃO.



    1. A ação originária é via adequada à impugnação de penalidade administrativa imposta pelo Conselho Nacional de Justiça , competindo originariamente ao Supremo julgá-la (CF, art. 102, I, “r”) – ADI 4.412, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de novembro de 2020.



    2. Inexiste litispendência quando diversas as partes e as causas de pedir das demandas. Inteligência do art. 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.



    3. Esta Suprema Corte admite, excepcionalmente, a revisão da penalidade aplicada pela Administração Pública nos casos em que as circunstâncias demonstrarem com clareza a desproporcionalidade e/ou o excesso do órgão estatal. Precedentes.



    4. A manifestação do Ministério Público pelo arquivamento do inquérito criminal e do inquérito civil, por ato de improbidade administrativa, e o pronunciamento favorável do Tribunal de Contas Estadual justificam a excepcionalidade do controle pelo Supremo, ante a manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    5. Anterior enfrentamento por esta Corte das sanções aplicadas no bojo do processo administrativo disciplinar (PAD) n. 200910000019225. Precedentes: MS 28.712, MS 28.812, MS 28.892, MS 28.799, MS 28.802 e MS 28.743.



    6. A manutenção da aposentadoria compulsória do autor em face da extinção da mesma penalidade relativamente às magistradas Graciema Ribeiro de Caravellas, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte e Maria Cristina Oliveira Simões revelaria desproporcionalidade, falta de razoabilidade e incoerência, ante a semelhança das situações.



    7. Pedido julgado procedente para declarar a nulidade da sanção imposta pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do processo administrativo disciplinar n. 200910000019225, ficando assegurado ao autor o direito de ser reintegrado no cargo, com o consequente reconhecimento do tempo de serviço e o pagamento das diferenças relativas às vantagens remuneratórias, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.112/1990, aplicável aos magistrados por força do art. 26 da Resolução n. 135/2011/CNJ.